Tribunal: TJSP
Processo: 1006183-30.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, indenização por danos morais - Empréstimo consignado que não se reconhece. Apresentação de documentos pela instituição financeira que têm o condão de comprovar que a autora celebrou o contrato com o réu, por meio eletrônico, notadamente biometria facial, através de assinatura digital mediante envio de sua "selfie",

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, indenização por danos morais - Empréstimo consignado que não se reconhece. Apresentação de documentos pela instituição financeira que têm o condão de comprovar que a autora celebrou o contrato com o réu, por meio eletrônico, notadamente biometria facial, através de assinatura digital mediante envio de sua "selfie", geolocalização. Fotografia que coincide com a do documento de identidade que instruiu a inicial - Crédito do valor do empréstimo na conta da parte autora e utilização deste que não se controverte (TED fls. 65 - R$ 808,01). Inexistência de qualquer reclamação por parte da parte autora durante todo período do contrato, até a quitação. Apelo do autor que ignora os documentos juntados e os fundamentos da sentença. Improcedência mantida. – RECURSO DESPROVIDO